Tribunal: STF
Processo: HC 193918
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-11-12
Data de publicação: 2020-11-12

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Vistos. 
    Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Alisson Eduardo Fernandes Benvenutti, apontando como autoridade coatora o Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, que não conheceu o writ nos autos do HC 616.581/SP.
    Sustenta a impetrante, em suma, que o paciente foi condenado às penas de 5 anos e 10 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 583 dias-multa, pela prática do crime de tráfico majorado, previsto no art. 33, caput, c/c art. 40, V, da Lei 11.343/06 (212,2 kg maconha).
    O impetrante narra que o paciente faz jus à incidência da causa especial de redução de pena, prevista no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas, visto que preencheria os pressupostos necessários para tanto, pois seria primário, possuidor de bons antecedentes e não se dedicaria às atividades criminosas nem integraria organização criminosa. 
    Aduz que a quantidade da droga, por si só, é insuficiente para afastar a minorante.
    No mais, alega a ausência de fundamentação idônea que justificasse a fixação do regime inicial fechado, haja vista que a simples gravidade abstrata do delito não justificaria a imposição de regime prisional mais gravoso, mormente porque as circunstâncias judiciais são favoráveis e a pena-base fixada no mínimo.
    Articula com violação aos enunciados nº 440, da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, 718 e 719 do Supremo, bem como desrespeito ao disposto no artigo 93, IX, da Constituição Federal.
    Requer, liminarmente, a concessão da ordem para que aguarde em liberdade ou no semiaberto. No mérito, requer seja aplicada a aludida minorante, bem como fixado o regime semiaberto ou aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.
    Examinados os autos, decido.
    Destaco que o presente writ não merece conhecimento, pois impetrado contra decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça. A jurisprudência da Corte é pacífica no sentido do não exaurimento da jurisdição nessa hipótese (HC 121028, Rel. Marco Aurélio, Rel. p/ Acórdão: Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 7/4/2017 e HC 187482 AgR, Rel. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 1º/9/2020).
    Ademais, inexiste flagrante ilegalidade a amparar a superação do óbice processual em evidência.
    No tocante ao reconhecimento da minorante, o Ministro Reynaldo Fonseca destacou que o Tribunal Estadual afastou o redutor com base em elementos concretos que apontavam o envolvimento do paciente com atividades criminosas, fundamentando não apenas na grande quantidade de droga (212,2 kg), “mas também nas circunstâncias da prática delitiva, que envolveram o transporte interestadual de drogas realizado por 2 veículos com apoio mútuo, e a organização para o armazenamento e posterior distribuição”. Transcrevo abaixo o excerto utilizado no ato impugnado:
    No caso dos autos, a Corte local manteve o afastamento da benesse mediante a seguinte fundamentação (e-STJ, fls. 69/72 - grifei):
    [...]
    Já na terceira fase, a pena deles foi majorada em 1/6 pela a incidência da causa de aumento do art. 40, V, da Lei nº 11.343/06, o que resultou na reprimenda final de 05 anos e 10 meses de reclusão, mais o pagamento de 583 dias-multa, vez que negou-se a aplicação do disposto no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, ao fundamento de que “embora os réus sejam tecnicamente primários e não ostentem maus antecedentes, está comprovado que se dedicavam à atividade criminosa. O conjunto probatório coligido aos autos não deixa dúvidas de que os réus não podem ser considerados traficantes esporádicos, mas sim demonstra que estão enveredados no mundo do crime e integram associação criminosa. A partir de todo esse contexto, mais não é preciso dizer para provar, concretamente, que os réus se dedicavam à atividade criminosa (...) Ademais, nada os impedia de exercerem atividade lícita ou de trabalhar, já que não possuíam antecedentes. Portanto, escolheram a maneira mais fácil para auferir renda, restando comprovado que faziam do tráfico seu meio de vida” (fls. 940).
    E, respeitado entendimento em sentido contrário, não se mostra cabível a aplicação da redutora prevista no artigo 33, § 4º, da Lei de Drogas, para qualquer dos apelantes, como bem fundamentado em 1ª instância. 
    Com efeito, apesar da enorme quantidade de entorpecente apreendido, por si só, não ser obstáculo à concessão da benesse, no específico caso dos autos, compõe cenário em que evidente a participação dos réus em organização criminosa, com o transporte de drogas para outro Estado da Federação, com a utilização de dois carros diferentes, um prestando apoio ao outro.
    Ademais não é crível ou verossímil ter sido confiado o narcótico, de expressiva quantidade e sabido valor elevado, a pessoa que se iniciava na prática do tráfico de drogas. 
    O redutor do art. 33, §4º, da Lei Antidrogas, conforme abalizada doutrina e jurisprudência, destina-se ao chamado ‘traficante de primeira viagem’, aquele que se vê, por motivos diversos, no início da prática do espúrio comércio de narcóticos. 
    E no caso destes autos, como fundamentado, a enorme quantidade de entorpecente transportada, assim como a circunstâncias organizadas para seu armazenamento e posterior distribuição são elementos que, seguramente, indicam a ligação dos apelantes com o crime organizado.
    [...]
    Verifica-se, portanto, que as instâncias de origem afastaram a redutora ao entendimento de que o paciente integrava organização criminosa, com apoio não apenas na vultosa quantidade de drogas apreendidas – 212,2 kg de maconha, mas também nas circunstâncias da prática delitiva, que envolveram o transporte interestadual de drogas realizado por 2 veículos com apoio mútuo, e a organização para o armazenamento e posterior distribuição. Ressalte-se, ainda, que na residência onde os entorpecentes foram apreendidos, locada exclusivamente para fins de armazenamento das drogas, foi localizada balança de precisão.
    Assim, para se desconstituir tal assertiva como pretendido, seria necessário o revolvimento da moldura fática e probatória delineada nos autos, inviável na via estreita do habeas corpus (doc. 11).
    Verifico que a negativa de aplicação da causa especial de redução da pena, prevista no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas, está consubstanciada na conclusão de que o paciente integra grupo criminoso. Esse entendimento foi chancelado pelo Tribunal de Justiça.
     É firme a jurisprudência deste Supremo Tribunal no sentido de que, “[s]e as circunstâncias concretas do delito ou outros elementos probatórios revelam a dedicação do paciente a atividades criminosas, não tem lugar o redutor do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006” (HC nº 123.042/MG, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 31/10/14).
    Além disso, se as instâncias ordinárias concluíram que o paciente se dedicava à atividade criminosa, com intuito de negar a incidência da causa especial de redução de pena, para se chegar a uma conclusão diversa, necessário seria o reexame de fatos e provas que o habeas corpus não comporta.
    De acordo com o entendimento da Corte é inviável a utilização do habeas corpus para se revolver o contexto fático-probatório e glosar os elementos de prova que ampararam aquela conclusão. Nesse sentido: RHC nº 105.150, Primeira Turma, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe de 4/5/12; RHC nº 121.092/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 12/5/14; HC nº 118.602/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 11/3/14; e o HC nº 111.398/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 3/5/12.
    No tocante ao regime inicial, cumpre observar o disposto no art. 33, § 3º, do Código Penal, e no art. 42 da Lei nº 11.343/06, que expressamente remetem às circunstâncias do crime (art. 59, CP) e à natureza e à quantidade da droga. No caso sob análise, relativamente às circunstâncias do artigo 42 da Lei 11.343/06 (expressiva quantidade de drogas apreendidas – 212,2 quilos de maconha), houve valoração negativa na terceira fase, com aumento de 1/6 da pena, chegando ao total de 5 anos e 10 meses de reclusão (doc. 5).
    Nesse sentido, fixada a pena-base no mínimo legal, não há óbice a que a quantidade e natureza da droga sejam valoradas, negativamente, na terceira fase da dosimetria da pena e, ao mesmo tempo, justificarem o regime inicial fechado, como mais adequado para o caso concreto, porque se mostram aptas a comprovar a gravidade concreta do delito quando somadas a outros elementos de provas constante dos autos, o que ocorre na presente hipótese (HC 128.754/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 11.5.2016).
    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido de liminar.
    Publique-se.
    Brasília, 12 de novembro de 2020.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente